Tribunal: TJDFT
Processo: 0012269-64.1984.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0012269-64.1984.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A. APELADO: RUBENS DE SALLES OLIVEIRA FILHO, RICARDO BARRA BAHIA VIANNA D E S P A C H O Considerando a petição apresentada na íntegra no ID de 51562934, intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora